Tribunal: STF
Processo: AI 497488
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXA.
 CARÁTER UNIVERSAL E INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
É
inviável a cobrança de taxa quando vinculada não somente a serviço
público de natureza específica e divisível, como a coleta de lixo
domiciliar, mas também a prestações de caráter universal e
indivisível como a limpeza de logradouros públicos, varrição de vias
 públicas, limpeza de bueiros, de bocas-de-lobo e das galerias de
águas pluviais, capina periódica e outros.
Agravo regimental a
que se nega provimento.